Tribunal: TJPA
Processo: 0800870-11.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800870-11.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: HANS HELLEBRANDT

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO JUDICIAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará em face de acórdão que, em sede de Agravo Interno, acolheu preliminar de intempestividade, reconhecendo a ciência inequívoca da decisão liminar proferida na origem, não conhecendo do Agravo de Instrumento interposto e cassando decisão monocrática anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto à identificação do ato processual caracterizador da ciência inequívoca da decisão liminar; (ii) aferir a ausência de definição do termo inicial do prazo recursal; (iii) analisar a alegada inaplicabilidade do regime jurídico da Fazenda Pública, especialmente o art. 183 do CPC; (iv) examinar eventual violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a questão relativa à ciência inequívoca, consignando que a atuação processual do Estado do Pará nos autos originários evidenciou conhecimento do teor da decisão liminar, sendo suficiente para deflagrar o prazo recursal.

5. A definição do termo inicial do prazo recursal decorre logicamente do reconhecimento da ciência inequívoca, afastando a necessidade de intimação formal, inexistindo omissão quanto a esse ponto.

6. Não há omissão quanto à aplicação do art. 183 do CPC, uma vez que a decisão embargada adotou fundamento suficiente e autônomo ao reconhecer a ciência inequívoca, circunstância que afasta a incidência da regra de contagem de prazo baseada exclusivamente na intimação formal.

7. Evidencia-se que a parte embargante pretende rediscutir matéria já devidamente apreciada, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

2. A ciência inequívoca da decisão judicial, evidenciada pela atuação processual da parte, constitui marco inicial válido para a contagem do prazo recursal, independentemente de intimação formal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 183.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Processo nº 0800219-93.2020.8.14.0072, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 01/04/2024.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) . Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos pelo Estado do Pará em face do
Acórdão Id n° 33914714
, que, em sede de Agravo Interno acolheu a preliminar de intempestividade arguida em sede de agravo interno, reconhecendo que o Estado do Pará detinha ciência inequívoca da decisão liminar proferida na origem, ainda que ausente intimação formal, razão pela qual não conheceu do agravo de instrumento interposto, com a consequente cassação da decisão monocrática anteriormente proferida.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto à identificação do ato processual que teria configurado a alegada ciência inequívoca da decisão liminar, por ausência de definição expressa do termo inicial do prazo recursal, o que comprometeria a verificação da intempestividade, bem como a não apreciação do regime jurídico específico aplicável à Fazenda Pública, especialmente o disposto no art. 183 do Código de Processo Civil e violação ao dever constitucional de motivação e ampla defesa.

Ao fim, requer o provimento do recurso, com efeitos modificativos, para que sejam sanados os vícios apontados (Id n° 30296834).

Não foram ofertadas Contrarrazões (Id n° 35343801).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

À luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração, como é cediço, têm seus limites delineados em lei, sendo inviáveis, inservíveis, se inexistirem, no aresto embargado, erro material, obscuridade, contradição, ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Tribunal, mas deixou de fazê-lo, não se prestando ao rejulgamento da causa.

Como prevê a lei, a via dos aclaratórios serve para, dentre outros, suprir eventual omissão do acórdão quanto a ponto sobre o qual os Julgadores deveriam ter se manifestado, seja de ofício ou a pedido, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, ou, ainda, para corrigir eventual erro material na decisão embargada.

Em suas razões, o embargante alega omissão no acórdão,
que reconheceu a intempestividade do Agravo de Instrumento, argumentando que o julgado não identifica qual ato processual concreto teria revelado ciência da decisão liminar, não indica a data em que essa suposta ciência teria ocorrido e tampouco demonstra de que forma tal ato evidenciaria efetivo conhecimento do conteúdo específico da decisão que determinou a atribuição provisória de pontuação nas questões 32 e 44.

Pois bem, da simples leitura
do acórdão recorrido, verifico que houve expressa manifestação à respeito da
identificação do ato configurador da ciência inequívoca, uma vez que a decisão foi clara ao consignar que a atuação processual do Estado do Pará nos autos originários, à época da decisão liminar, evidenciou a ciência inequívoca do decisum, ainda que ausente intimação formal. Tal conclusão decorre da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, sendo suficiente para caracterizar o conhecimento do teor da decisão e, por conseguinte, deflagrar o prazo recursal.

Igualmente não procede a alegação ausência de definição do termo inicial do prazo recursal, uma vez que, ao reconhecer a ciência inequívoca da decisão liminar, o acórdão embargado, de forma lógica e suficiente, estabeleceu o marco inicial para a contagem do prazo recursal, afastando a necessidade de intimação formal.

Dessa forma, não há omissão quanto à aplicação do art. 183 do CPC, pela decisão ter enfrentado a controvérsia sob a ótica da ciência inequívoca, a qual, uma vez reconhecida, afasta a incidência da regra geral de contagem de prazo fundada exclusivamente na intimação formal.

Colaciono, por fim, trecho do meu voto indicando a minha expressa manifestação acerca do tema
(Id n° 33914714 - Pág. 3):

“(...) Inicialmente, necessária a análise da preliminar de intempestividade do Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, suscitada pelo ora agravante no bojo do Agravo Interno.

Segundo se extrai dos autos, o Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão liminar proferida pelo Juízo de origem em outubro de 2021, na qual se deferiu a atribuição provisória de pontuação ao autor nas questões 32 e 44 da prova objetiva (id. 19102027).

Todavia, consoante bem demonstrado pelo agravante, o Estado do Pará já havia atuado regularmente nos autos originários desde aquele momento, não sendo crível alegar desconhecimento ou ausência de intimação da decisão liminar para o fim de interpor recurso.

Não se pode olvidar que ao reconhecer que, havendo atuação da parte nos autos e a ciência inequívoca do decisum, eis que houve manifestação do Estado do Pará naquela época, não há que se falar na tempestividade do recurso.

No caso concreto, verifica-se um lapso de mais de dois anos entre a ciência da decisão e a interposição do Agravo de Instrumento pelo Estado do Pará, circunstância que fulmina a sua admissibilidade por manifesta intempestividade.

Sendo assim, impõe-se o acolhimento da preliminar de intempestividade, por se tratar de matéria de ordem pública e cognoscível de ofício, o que torna desnecessário o exame do mérito recursal.”

Portanto, não merecem prosperar as alegações de omissão, uma vez que a embargante se utiliza do disposto no art. 1.022 do CPC/2015 com o intuito de rediscutir matéria já devidamente apreciada por esta Corte, buscando, na prática, novo julgamento, o que se revela incabível diante da natureza e dos limites do procedimento eleito.

Este Egrégio Tribunal de Justiça tem reiteradamente afastado o acolhimento de embargos de declaração quando utilizados como meio de rediscussão do mérito da lide, conforme se observa:

“DECISÃO MONOCRÁTICA. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MARILENE ALMEIDA RODRIGUES SOUZA em face da DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 17362790 que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante. A embargante alega que a decisão monocrática, ora embargada, foi contraditória ao firmar entendimento que não houve redução com a retirada do adicional de regência de classe do servidor que ingressou mediante concurso pública ao cargo de professor regente, sendo que o referido adicional é inerente ao cargo. Aduz que há omissão na decisão monocrática ao não combater a fundamentação da autora no que tange o artigo 24 da Lei 377/2020, no qual estabelece que o vencimento base será o adicional de titulação somado aos percentuais definidos em escala horizontal e o de regência de classe. Declara que não foi apreciado o § 4 do art. 25 da Lei supracitada, visto que as vantagens incorporam-se inclusive aos proventos de aposentadoria ou pensão. Sustenta a embargante que, ainda há omissão ao fato de não ficar devidamente comprovado como se chegou ao entendimento de que o adicional de regência de classe tem caráter temporário mesmo tendo conhecido o teor do art. 24 da Lei 377/2010 e do art. 17 da LC001/2015 através das razões de apelação, sem observar o art. 25, § 4º. Declara que a decisão foi omissa em combater o art. 6º da LICC que diz que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Ao final, requereu o acolhimento do Embargos de Declaração para que seja sanada a omissão e contradição apontada. (...) In casu, o que se verifica é que a embargante não satisfeita com a sentença prolatada, pretende rediscutir se o adicional de regência tem caráter temporário ou permanente, assunto já analisado e julgado no recurso de apelação, o que não é cabível na presente via. (...) Portanto, destaco que o adicional de Regência de classe incorpora-se a remuneração, ou seja, é vantagem transitória, sendo possível à Administração a realização de alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculos dos vencimentos de seus servidores.” Do mesmo modo, a embargante declara que a decisão foi omissa em combater o art. 6º da LICC que diz que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Cumpre esclarecer que inexiste direito adquirido ao caso em tela, tese foi devidamente analisada em sede decisão ora embargada (...) Portanto, conforme já mencionado, não existe qualquer omissão e contradição a ser sanada, o que se observa é que a Embargante, inconformada com a decisão que não atendeu as suas pretensões, utiliza-se do presente meio para tentar reformar o julgado, o que é incabível, posto que se trata de rediscussão de mérito, não sendo possível através de Embargos de Declaração. (...) Ante o exposto, conheço dos aclaratórios e lhe nego provimento, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação.” (Processo nº 0800219-93.2020.8.14.0072 – PJE, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 01/04/2024).

Sendo assim, verifica-se, que a matéria foi devidamente enfrentada, inexistindo qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 05/06/2026